Tribunal: TJMT
Processo: 0032499-09.2015.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0032499-09.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI - CNPJ: 33.564.543/0001-90 (APELADO), MARCIO BRUNO SOUSA ELIAS - CPF: 573.657.251-68 (ADVOGADO), PABLO JOSE MELATTI - CPF: 000.532.759-85 (ADVOGADO), LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 01.318.705/0001-14 (APELANTE), MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES - CPF: 594.612.411-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SENAI - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL – LEGITIMIDADE ATIVA PARA PROMOVER AÇÃO - ARTIGO 6o DO DECRETO-LEI N. 4.048/42 – EMPRESA COM MAIS DE 500 (QUINHENTOS) FUNCIONÁRIOS – INCIDÊNCIA – HONORÁRIOS RECURSAIS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC -
SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o SENAI tem legitimidade para promover ação de cobrança de contribuição adicional, instituída no artigo 6° do Decreto-lei n. 4.048/1942, devida pelas empresas com mais de 500 (quinhentos) empregados.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente arbitrados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0032499-09.2015.8.11.0041

APELANTE:

LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

APELADO: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, lançada nos autos da ação de cobrança
ajuizado pelo
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI
, que julgou procedente

o pedido inicial para condenar a apelante ao pagamento das parcelas que somam a quantia de R$48.335,95 (quarenta e oito mil trezentos e trinta e cinco reais e noventa e cinco centavos) acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC/IBGE a partir de cada vencimento, e multa de 20% (vinte por cento) conforme dispositivo legal. Por fim, condenou a demandada, ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada a recorrente aponta que o recorrido não possui legitimidade para realizar cobrança da contribuição, conforme previsto na Instrução Normativa RFB N. 567/2005.

Sustenta que a partir de dezembro de 2006 o Senai não é órgão competente para fazer cobrança das contribuições devidas ao “Sistema S”.

Desse modo, pugna pelo provimento do recurso, para que o feito seja extinto, sem resolução de mérito, nos moldes do artigo 485, inciso VI do CPC. (Id. 13417989)

Contrarrazões ofertadas no Id. 13417991.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia está em examinar se o
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI
possui legitimidade ativa para fiscalizar, arrecadar e cobrar a contribuição adicional.

Pois bem. Dispõe o art. 6o do Decreto n. 4.048, de 1941,
in verbis
:

"Art. 6o A contribuirão dos estabelecimentos que tiverem mais de
quinhentos operários
será acrescida de vinte por cento.".

Nos termos da reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "
o SENAI tem legitimidade para promover Ação de Cobrança de Contribuição Adicional, instituída no art. 6° do Decreto-lei 4.048/1942, devida pelas empresas com mais de 500 empregados"
.

Nesse sentido:

”PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3 DO STJ.
LEGITIMIDADE DO SENAI PARA PROMOVER AÇÃO DE COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL.
PRECEDENTES. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA JULGAMENTO DAS QUESTÕES PREJUDICADAS.
1. Esta Corte tem firme posicionamento no sentido da legitimidade do SENAI para ajuizamento de ação de cobrança de contribuição adicional prevista no art. 6o do Decreto-Lei 4.048/1942, mesmo após o advento da Lei no 11.457/2007 que criou a "Super Receita"
(ex: Resp 1.361.088/PE, REsp 1.621.025/AC, RESp 1.765.387/RJ, REsp 1670537/SP e REsp 1555158/AL). Nesse sentido, também: AgInt no AREsp 1.197.781/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 07/10/2019. 2. Agravo interno não provido”
(STJ AgInt no AgInt no AgInt no AREsp 1320300/RJ, Ministro MAURI CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 10/12/2019, DJe 12/12/2019)

No mais, sobreleva-se que a incidência desta contribuição está condicionada ao quantitativo funcional da empresa, cujo número mínimo estabelecido pela norma é de 500 (quinhentos) operários.

A norma não dispõe que o quantitativo mínimo deve ser observado no último dia do respectivo mês.

Ademais, de se ponderar que o benefício custeado pela contribuição poderia ser usufruído por todos os empregados que mantiveram vínculo com a empresa até final do mês que foram dispensados.

Ressalta-se, ainda, que a base de cálculo dessa contribuição equivale à soma da remuneração paga a todos os empregados, conforme se infere do Decreto n. 6.246, de 1944, confira:

"Art. 2o São estabelecimentos contribuintes do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial:

a) as empresas industriais, as de transportes, as de comunicações e as de pesca;

b) as empresas comerciais ou de outra natureza que explorem, acessória ou concorrentemente, qualquer das atividades econômicas próprias dos estabelecimentos indicados na alínea anterior. §1o A quota devida, no caso da alínea a, terá como base a soma total da remuneração paga pela empresa a todos os seus empregados.".

Nessa esteira, resta evidente que a apelante satisfaz hipótese de incidência da contribuição adicional, consoante documento de Id.13419465, e que é pertinente a cobrança realizada pela apelada.

A propósito, em caso análogo o TJMT assim posicionou, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL PELO SENAI – ALEGAÇÃO DE LEGITIMIDADES ATIVA DO SENAI - REJEITADA –
ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE DA COBRANÇA DO ADICIONAL DE CONTRIBUIÇÃO, JÁ QUE NÃO HAVIA UMA UNIDADE DO SENAI NA CIDADE NOVA MUTUM – REJEITADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I- A contribuição geral prevista pelo art. 4o do Decreto-Lei no 6246/44 é cobrada pelo INSS, sendo a contribuição adicional estabelecida pelo art. 6o do aludido Decreto-Lei é cobrada pelo SENAI (precedentes do STJ).

II - A referida contribuição adicional é devida ao SENAI ainda que a comarca inexista unidade da aludida entidade paraestatal. Exige-se apenas que o produto seja aplicado na mesma região que promoveu a sua arrecadação.

III- A Justiça Comum Estadual é competente para julgar as lides envolvendo contribuições do Sistema S (SENAI, SENAC, SESC, SESI, SENAR, etc.), uma vez que essas instituições têm natureza jurídica de direito privado, não integrando a Administração Pública direta ou indireta, não havendo se falar em interesse da União.

IV – havendo condenação, e levando em conta o principio da causalidade, correta a sentença que condenou a parte requerida/apelando ao pagamento das custas e honorários judiciais”
(TJMT Apelação Cível 0003284-47.2015.8.11.0086, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/11/2019, Publicado em 03/12/2019)

Logo, não assiste razão ao inconformismo da recorrente.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença guerreada.

Por consequência,
majoro
os honorários advocatícios a serem suportados pela parte recorrente para o percentual de 17% (dezessete por cento), nos termos do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020